Tribunal: STF
Processo: ARE 1416285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA QUE APRESENTOU PLEITO RECURSAL COM BASE NAS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS ALINHAVANDO SUA IRRESIGNAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS EXARADOS NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA CRIMINAL. CONHECIMENTO DO RECURSO.



    PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS POR OCASIÃO DA QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS DOS CELULARES APREENDIDOS A POSSE DO RÉU DE PROCESSO CORRELATO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA E SEU DEFERIMENTO APÓS INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR POLICIAL. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREFACIAL AFASTADA. ARGUIDA LITISPENDÊNCIA ENTRE OS PRESENTES AUTOS E PROCESSO QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DO RECORRENTE EM SITUAÇÃO OUTRA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE OS DOIS CASOS GUARDEM RELAÇÃO ENTRE SI. PREJUDICIAL DE MÉRITO DERROGADA.



    MÉRITO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE CORROBORA A TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. APELANTE QUE COMERCIALIZOU MAIS DE UM QUILO DE MACONHA . AGENTES POLICIAIS QUE EMPREENDERAM VASTA INVESTIGAÇÃO ACERCA DO CASO APURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES DO STF E STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6 (UM SEXTO), EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVI, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente